Tribunal: TJMT
Processo: 1022009-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022009-58.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
PACIENTE
VALDIVINO RIBEIRO DA SILVA
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o mantém recolhido ao cárcere com fulcro unicamente no inadimplemento da fiança arbitrada, por ter, em tese, sido beneficiado com a liberdade provisória após o cometimento da conduta ilícita descrita no art. 147 do Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, assevera a i. Defensoria Pública que por ocasião da homologação da prisão em flagrante, diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da custódia, a d. autoridade judiciária de 1o grau concedeu ao paciente a liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança, no mesmo valor fixado pela autoridade policial, isto é, no montante de R$ 3.135,00 (três mil, cento e trinta e cinco reais) que, até o momento, não foi quitada, por ausência de condições econômicas do increpado, o qual está sendo mantido preso nada obstante inexista o requisito legal da prisão preventiva pertinente ao periculum libertatis.
Nessa esteira, alega que a imposição da medida acautelatória pecuniária, dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar, não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção do beneficiário deste writ, principalmente se as condições financeiras deste se mostrarem precárias, exatamente como ocorre na hipótese versanda, em que o flagrado se diz hipossuficiente (ID 63153455) e é assistido pela Defensoria Pública Estadual.
Em abono, destaca que, no dia 14/10/2020, o Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão liminar proferida no Habeas Corpus n.o 568.696/ES, garantindo a liberdade aos indivíduos segregados tão somente por não terem efetuado o pagamento da fiança arbitrada, como in casu, o que, atrelado à falta de infraestrutura das unidades prisionais e ao risco de contágio do novo coronavírus nas unidades prisionais, corroboram a indispensabilidade de sua imediata retirada do cárcere.
Diante de tais argumentos, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para isentá-lo do pagamento da fiança, nos termos do art. 325, §1°, inciso I, c/c com o art. 350, ambos do CPP, a fim de que aguarde em liberdade “o desfecho do processo”, expedindo-se para tanto, o competente alvará de soltura, cumulada ou não a liberdade com cautelares alternativas à prisão.
E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
O remédio heroico veio instruído com a documentação registrada sob o ID 63153455 ao ID 63153456.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída, constato, prima facie, a possibilidade de concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), ao menos em parte.
É cediço que os artigos 325, §1o e 350 do CPP dispõem acerca da possibilidade de se reduzir ou dispensar a fiança, se assim recomendar a situação econômica do preso, ressaltando-se que o indivíduo fica sujeito às obrigações constantes dos artigos 327 e 328 do CPP e a outras medidas cautelares, se for o caso.
Na hipótese dos autos, é possível inferir que, consoante informado pelo próprio paciente na Delegacia, ele reside na companhia da família em uma casa alugada e sua renda mensal corresponde a R$1.000,00 (um mil reais), sendo derivada do trabalho que exerce confeccionando cercas na “Cerâmica do Júnior”, situada no município de Nova Olímpia/MT (ID 63153456, p. 29/31).
Assim sendo, o montante arbitrado [R$ 3.135,00] está muito acima da integralidade dos proventos mensais declarados pelo paciente [R$ 1.000,00], de modo que não se trata de pessoa abastada o suficiente a ponto de lograr depositar em juízo, em uma única parcela, a quantia referida, sem que o gasto implique em prejuízo do seu próprio sustento e/ou de sua família.
Ademais, levando em consideração que o beneficiário desta ação constitucional poderia estar em liberdade desde o dia 19/10/2020 e ainda segue preso, presume-se que, acaso pudesse arcar com o montante pecuniário estabelecido, provavelmente já teria entrado em gozo de sua liberdade provisória, pois não há como acreditar que optaria por permanecer recolhido ao cárcere no aguardo de eventual e incerta decisão que lhe concedesse a soltura sem fiança.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que “a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal” (HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).
Mais recentemente, em acórdão proferido no Habeas Corpus Coletivo n.o 568.693-ES, o Superior Tribunal de Justiça deferiu o pedido apresentado pela Defensoria Pública da União para “determinar a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento da fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro” – grifei.
Decidiu-se, na ocasião, que nos processos em que não foram impostas outras medidas cautelares, sendo a fiança a única cautela, os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais devem determinar aos juízes de primeira instância que verifiquem, com urgência, a conveniência de adotar cautelares diversas em lugar da fiança afastada.
A decisão foi tomada levando em consideração o contexto atual de pandemia do novo coronavírus (Covid-19), por entender o i. Relator que condicionar a liberdade dos presos ao pagamento de fiança é medida “irrazoável”.
Dessa forma, se a própria autoridade inquinada de coatora não constatou a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, e, ficando evidenciada a sua aparente situação de hipossuficiência financeira, entendo que a manutenção da clausura – apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada – configura constrangimento ilegal, a autorizar a concessão liminar da ordem.
Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente VALDIVINO RIBEIRO DA SILVA, a fim de que lhe seja CONCEDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA, condicionada às providências cautelares porventura já estabelecidas no decisum fustigado e outras mais que reputar convenientes o juízo de origem, a quem determino a imediata expedição do alvará de soltura em prol do paciente, cujo cumprimento deverá ser precedido de ampla verificação acerca da inexistência de eventual outro motivo para o paciente permanecer segregado.
Nos termos do art. 21 da Lei n.o 11.340/06, notifique-se a vítima acerca desta decisão quanto à liberdade do paciente.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator